Tribunal: TJSP
Processo: 2244795-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Regressão de regime – Descumprimento das condições impostas ao regime aberto – Mudança de endereço não comunicada – Possibilidade de regressão – Exegese do artigo 118 da LEP – Impossibilidade de se regredir do regime aberto para o fechado, em face do cometimento de falta grave e não crime, de modo a se aplicar a regressão ao regime intermediário – Ordem parcialmente

Ementa:
HABEAS CORPUS – Regressão de regime – Descumprimento das condições impostas ao regime aberto – Mudança de endereço não comunicada – Possibilidade de regressão – Exegese do artigo 118 da LEP – Impossibilidade de se regredir do regime aberto para o fechado, em face do cometimento de falta grave e não crime, de modo a se aplicar a regressão ao regime intermediário – Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2244795-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em
que é impetrante JOSÉ CIOFFI NETTO e Paciente RODRIGO
FORTUNATO BOAVENTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Concederam parcialmente a ordem. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244795-78.2020.8.26.0000 - Voto no 23.816
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2244795-78.2020 Araraquara
Impetrante: José Cioffi Netto
Paciente: Rodrigo Fortunato Boaventura
Voto no 23.816
HABEAS CORPUS Regressão de regime Descumprimento das
condições impostas ao regime aberto Mudança de endereço não
comunicada Possibilidade de regressão Exegese do artigo 118
da LEP Impossibilidade de se regredir do regime aberto para o
fechado, em face do cometimento de falta grave e não crime, de
modo a se aplicar a regressão ao regime intermediário Ordem
parcialmente concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por José Cioffi Netto, advogado, em favor de RODRIGO
FORTUNATO BOAVENTURA, sentenciado à pena privativa de
liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10
dias-multa, como incurso no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código
Penal, sendo esta substituída por duas penas restritivas de direitos
consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, sob alegação de estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da Vara do Júri e
Execuções Criminais da Comarca de Araraquara.
Em resumo, requer o restabelecimento do
regime prisional aberto. Argumenta que o paciente foi regredido ao
regime fechado em virtude de sua não localização no endereço
declinado na audiência de advertência do regime aberto. Alega que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244795-78.2020.8.26.0000 - Voto no 23.816
3
teve de retornar à cidade de Matão-SP após seu pai ser demitido. Por
fim, informa que possui emprego estável, uma vida sem qualquer
incidência de criminalidade e sustenta filha de 08 anos.
A liminar foi indeferida (fls. 184/185) após
serem prestadas as devidas informações (fls. 173/182), tendo opinado
a Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento ou
denegação da ordem de habeas corpus (fls. 189/195).
É o relatório.
A ordem deve ser parcialmente concedida.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi sentenciado à pena privativa de liberdade
de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 dias-
multa, como incurso no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código
Penal, sendo esta substituída por duas penas restritivas de direitos.
Ante o descumprimento das penas restritivas
de direitos, a pena foi convertida em privativa de liberdade e
estabelecido o regime aberto, mediante aceitação e observância de
condições.
Ocorre que, diante da notícia de que o paciente
descumpriu as condições impostas (não comunicação de alteração de
endereço residencial), motivo pelo qual o Juízo da execução prolatou
decisão transferindo o cumprimento da pena privativa de liberdade
para o regime prisional fechado.
No contexto dos autos, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244795-78.2020.8.26.0000 - Voto no 23.816
4
reeducando não cumpriu no regime aberto as condições impostas
pelo Julgador nas Execuções, uma vez que deixou de comunicar sua
alteração de endereço, conforme condições das quais estava
previamente ciente.
O paciente não está apto a desfrutar das
benesses inerentes a regime mais brando, principalmente porque não
ostenta autodisciplina e senso de responsabilidade, como exige o
artigo 36 do Código Penal e o artigo 114, inciso II, da Lei de Execução
Penal.
Contudo, mostra-se possível sua regressão ao
regime intermediário (semiaberto), uma vez que este se mostra mais
proporcional e razoável a regressão ao regime semiaberto, pois em
que pese ter o reeducando ter descumprido as condições impostas ao
regime aberto, não se tem notícia de que ele tivesse praticado
qualquer crime doloso a justificar a regressão direta para o regime
fechado.
Portanto, é de rigor tão somente determinar a
regressão do paciente ao regime semiaberto de cumprimento da
pena.
Assim sendo, concede-se parcialmente a
ordem impetrada a fim de se manter a r. decisão do Juízo das
Execuções, mas com a transferência do agravante ao regime
semiaberto.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator